Tribunal: TJSP
Processo: 2202146-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Correção monetária – Condenação da agravante ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação – Atualização do montante da condenação que serve de base de cálculo aos honorários – Pagamento da condenação que não se confunde com o pagamento dos honorários fixados, e que não enseja o "congelamento" da base de cálculo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Correção monetária – Condenação da agravante ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação – Atualização do montante da condenação que serve de base de cálculo aos honorários – Pagamento da condenação que não se confunde com o pagamento dos honorários fixados, e que não enseja o "congelamento" da base de cálculo – Condenação por danos morais, arbitrada na r. sentença, afastada em segundo grau, mas restabelecida em sede de Recurso Especial – Expresso restabelecimento da decisão de primeiro grau, sem qualquer alteração e que não configura arbitramento inicial dos danos morais – Correção monetária que deve incidir desde a r. sentença – Precedente – Recurso desprovido.